Tribunal: TJDFT
Processo: 0739543-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0739543-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SONIA SATURNINA DO NASCIMENTO, LUCIANA CANUTO DA SILVA, HUGO MARANHAO GOMES DE SOUZA, MARCIONE FERREIRA DE SANTANA, GEOVANNA CLEIRY ALMEIDA DE SOUSA, SOLANGE NATIVIDADE PORCIDONIO AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SÔNIA SATURNINA DO NASCIMENTO E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação possessória movida por LAC ENGENHARIA LTDA - ME, deferiu a tutela de urgência para autorizar a imissão da parte autora na posse do bem imóvel situado na Rua 1, lote 3, Polo de Modas, SRIA, Guará/DF, concedendo aos atuais ocupantes do imóvel prazo de 40 dias para desocupação. Informam os réus agravantes, preliminarmente, que por meio de cessão de direitos adquiriram o imóvel posto sub judice, composto de inúmeros apartamentos, lá residindo há vários anos de forma mansa e pacífica com suas famílias, razão pela qual foram ajuizadas as ações de usucapião que mencionam. Sustentam os recorrentes, em singela síntese, que a ação de usucapião por eles ajuizada irá influenciar de forma definitiva no direito discutido na ação possessória originária, razão pela qual deve ser suspensa aludida ação, nos termos do art. 11 da Lei n. 10.527/2001 (Estatuto da Cidade). Afirmam os agravantes, ainda, que o art. 538, § 2o, do CPC prevê o direito de retenção por benfeitorias realizadas, restando patente a obrigação da arrematante do imóvel, ora agravada, em indenizar os cessionários, ora agravantes. Sustentando a presença dos requisitos legais, e citando jurisprudências que entendem abonadoras à sua tese, requerem, de imediato, a concessão da tutela de urgência visando a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugnam pela reforma em definitivo da r. decisão impugnada, para que seja afastada a imissão liminar na posse dos apartamentos situados no imóvel posto sub judice, até o julgamento das ações de usucapião que mencionam. Preparo regular (ID 19634989). É a síntese do que interessa. DECIDO Preliminarmente, destaco que a hipótese insere-se dentre aquelas que recomendam o processamento do presente recurso na modalidade de instrumento, nos precisos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC. Em um exame perfunctório da questão posta em juízo, verifico que a tutela recursal não merece deferimento. Eis o teor da r. decisão agravada, verbis: “Trata-se de ação de imissão na posse do bem imóvel descrito na inicial, sustentando a parte autora ter adquirido a sua propriedade por meio de arrematação em leilão e registro da respectiva carta no ofício competente. Em sede de tutela de urgência, requer a sua imissão na posse do bem. É o relatório. Decido. Na forma do art. 300 do CPC, são requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, a autora trouxe aos autos carta de arrematação do imóvel, bem como demonstrou tê-la registrado à margem da matrícula do imóvel, ids. 63633672 e 63633679. É, portanto, proprietária do bem, o que demonstra a probabilidade do direito, o que não pode ser afastado pelo fato de haver ação judicial em curso na qual pleiteia-se a anulação do leilão em que o bem foi arrematado. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, haja vista que a autora pagou quantia vultuosa pelo bem em 27/11/2018, tendo registrado a sua propriedade em fevereiro de 2019. Até o momento, entretanto, não exerce qualquer dos poderes inerentes à propriedade, o que lhe vem ocasionando prejuízos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, e autorizo a imissão do autor na posse do bem imóvel situado na Rua 1, lote 3, Polo de Modas, SRIA, Guará/DF. Para tanto, concedo aos atuais ocupantes do imóvel prazo de 40 dias para desocupação.”. Extrai-se dos autos originários, pois, que a propriedade do imóvel arrematado pela autora agravada foi devidamente comprovada por meio de título devidamente registrado no cartório de imóveis competente, possuindo a arrematante o direito de ser liminarmente imitida na posse. Dito isso, registre-se, de início, que as ações de usucapião foram propostas pelas requeridas agravantes posteriormente à ação possessória originária. Ora, o ajuizamento posterior de ação de usucapião especial urbana não constitui qualquer óbice ao prosseguimento ou mesmo concessão da antecipação dos efeitos da tutela nas ações petitórias ou possessórias anteriormente interpostas. Com efeito, a ação de usucapião, embora reconhecidamente ação real, não se caracteriza como petitória, porque não pede a coisa, mas busca a declaração/aquisição do domínio pela posse prolongada (posse ad usucapionem). Por sua vez, a ação de imissão de posse caracteriza-se como o meio adequado para tutelar o titular de um direito sobre a coisa objetiva cuja posse não detenha. Assim, como o objeto das ações petitória e possessória são distintos, não haverá decisões conflitantes ou contraditórias, logo, não há prejudicialidade externa entre referidas ações[i] apta a ensejar a suspensão de qualquer delas, conforme pacífica jurisprudência do colendo STJ, verbis: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AFASTADA CONEXÃO OU CONTINÊNCIA COM AÇÃO USUCAPIÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. As ações de manutenção de posse e de usucapião não são conexas, pois diversos o pedido e a causa de pedir. Jurisprudência dominante nesta Corte Superior. Súmula 83/STJ. 3. Perfeita harmonia na aplicação dos arts. 923, do CPC/73 (atual art. 557, NCPC), 11 do Estatuto das Cidades e 1210, §2o, do CC/2002. 4. Afastada a aplicação do art. 55, §3o, do NCPC à demanda julgada sob a égide do CPC/73. Não retroação do julgamento da lide. Tempus regit actum. Óbice da Súmula 7/STJ. 5. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Ausência de cotejo analítico. Molduras fáticas diversas. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 857.532/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO. RECONHECIMENTO DA CONEXÃO. FACULDADE ATRIBUÍDA AO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA, CONEXÃO OU CONTINÊNCIA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador. 2. Não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. 3. A posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade. 4. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade. 5. As demandas, possessória e de usucapião, não possuem, entre si, relação de conexão ou continência. 6. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1483832/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015) “AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR - EXTINÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR POR NÃO SE VERIFICAR A PRESENÇA CONCOMITANTE DOS CORRELATOS REQUISITOS. INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES. (...) 2. O entendimento esposado pelas instâncias precedentes, longe de encerrar teratologia ou manifesta ilegalidade, encontra, em princípio, respaldo em julgados deste Superior Tribunal de Justiça que afastam, peremptoriamente, a existência de prejudicialidade externa, a lastrear o sobrestamento da ação possessória ajuizada anteriormente até que sobrevenha o desfecho da ação de usucapião. Isso porque o deslinde da ação em que se discute única e exclusivamente a posse em nada repercutirá na demanda que tem por desiderato a aquisição originária da propriedade, sendo o inverso, igualmente, verdadeiro. Precedentes. 3. Aliás, ainda segundo a jurisprudência sufragada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, as demandas, possessória e de usucapião, sequer possuem, entre si, relação de conexão ou continência, o que robustece a conclusão de inexistência de prejudicialidade (externa) entre as ações sob comento. 4. Do acórdão recorrido, portanto, não restou evidenciada a manifesta ilegalidade ou teratologia, imprescindível à prévia instauração da competência desta Corte de Justiça. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg na MC 21.983/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 18/09/2014) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. - Ajuizada ação de usucapião especial urbano posteriormente e contra aquele que já havia deduzido em juízo sua pretensão de reintegração de posse, suspendeu-se este último processo, por prejudicialidade externa, com fundamento no art. 265, IV, 'a', CPC. - Não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da possessória até que se julgue a usucapião. A posse não depende da propriedade e, por conseguinte, a tutela da posse pode se dar mesmo contra a propriedade. Recurso Especial provido.” (REsp 866.249/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2008, DJe 30/04/2008) Com essas considerações, INDEFIRO a tutela recursal de urgência vindicada pelos réus agravantes, diante da ausência dos requisitos legais. Comunique-se e solicitem-se as informações competentes. Intime-se a agravada para contraarrazoar o recurso. P. I. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator [i] Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;